Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724540-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: I. V. F. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEAP Autogestão em Saúde em face da r. decisão (ID 161014834, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por I. V. F., representada pela genitora, deferiu tutela de urgência para determinar que a Agravante suporte os custos de aquisição e importação do medicamento Full Spectrum Hemp Extract 6000 100mg/mL (48 frascos), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48172034) Em consulta ao processo de referência (autos no 0723412-41.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 8/8/2023, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator